Tribunal: TJDFT
Processo: 0751832-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0751832-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Scuderia Indústria de Blindagens Eireli Agravados: Sergio de Freitas Moreira Julia Santos Fernandes Dwm Investimentos e Participações Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo empresário Scuderia Indústria de Blindagens Eireli contra a decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0735493-22.2023.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de cumprimento provisório de sentença proferida em ação de despejo. Em 24/8/23, os autores requereram o cumprimento provisório da sentença. Em 19/9/23, foi expedido mandado de intimação para desocupação voluntária, com prazo de 15 dias, o qual foi cumprido no dia 03/10/23. A oficiala de justiça retornou ao local, 3 semanas após, mas o imóvel não havia sido desocupado. Nesse ínterim, a executada impugnou o cumprimento de sentença, requereu cautelar incidental, propôs demanda pleiteando a retenção por benfeitorias e ainda a prorrogação de prazo para desocupar o imóvel. Concedido prazo adicional, a devedora requer sua intimação pessoal para desocupação no novo prazo fixado. Pois bem. Embora a questão não tenha sido submetida a este Juízo, apesar da notória prejudicialidade, não há direito de retenção por benfeitorias, conforme se verifica da cláusula Terceira do contrato (ID 175627641). De modo que a propositura de demanda visando a retenção por benfeitorias, revela mais um subterfúgio para postergar a desocupação do imóvel. O pagamento do débito pactuado em outro processo não prejudica a execução do despejo, já que a transação não restabeleceu a locação extinta, nem iniciou nova relação locatícia. Este Juízo, por outro lado, presumindo a boa-fé e contando com a cooperação que ela impõe, concedeu prazo adicional para que a executada desocupasse o imóvel, tendo também em consideração a natureza de alguns bens lá guardados. Contudo, não bastasse todos os artifícios já utilizados para protelar o cumprimento do despejo decretado há mais de um ano, a executada apresenta petição na qual informa que aguardará sua intimação pessoal para desocupação, tendo vista o novo prazo concedido. O comportamento da executada se mostra contraditório e beira a má-fé. A executada já fora intimada pessoalmente para desocupar o imóvel e a prorrogação do prazo não implica nova intimação pessoal. O prazo extra apenas resguardou-a do despejo compulsório. Como todos os prazos concedidos já se expiraram, ainda que contados em dias úteis, e porque não há qualquer situação que impeça o cumprimento da sentença, determino o despejo compulsório. Expeça-se mandado de despejo a ser cumprido com auxílio de força policial, se o caso e com as cautelas de praxe. Os bens eventualmente existentes no imóvel que não forem retirados pela executada por ocasião do cumprimento do mandado deverão ser guardados no depósito judicial. A fim de assegurar a efetividade da medida, as providências para remoção ficarão a cargo dos exequentes, cujas despesas poderão ser incluídas nesta execução.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 54138429), em síntese, que não deve ser compelido à promover a desocupação voluntária de imóvel objeto de locação comercial. Argumenta que nos autos do processo no 0739072-12.2022.8.07.000 e no 0701014-03.2023.8.07.0001 foram celebradas transações as respeito do valor dos alugueres em atraso, já tendo sido efetuado o pagamento da quantia de R$ 308.323,26 (trezentos e oito mil trezentos e vinte e três reais e vinte e seis centavos). Assevera que não foi intimado pessoalmente a respeito do deferimento da prorrogação do prazo para desocupação do imóvel por mais 10 (dez) dias. Acrescenta que a intimação pessoal aludida não consiste em mera formalidade. Verbera que ainda ajuizará ação, com requerimento de tutela provisória destinada a assegurar a retenção das benfeitorias, o que deveria sobrestar a ordem de desocupação voluntária do imóvel. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja afastada a ordem de desocupação voluntária do imóvel, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão ora impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram coligidos aos presentes autos (Id. 54138431). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. No caso em exame o agravante pretende obter a concessão de efeito suspensivo. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão da ordem de desocupação voluntária de imóvel objeto de locação comercial. É importante ressaltar que a possibilidade de suspensão da ordem de desocupação voluntária no caso em análise já foi objeto de recente decisão proferida por este Relator nos autos do processo no 0749598-07.2023.8.07.0000. Na ocasião foi destacado que a desocupação voluntária do imóvel foi determinada por intermédio de sentença proferida nos autos do processo no 0724264-02.2022.8.07.0001, nos seguintes termos: “Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e decreto a rescisão do contrato de locação, determinando a desocupação do imóvel locado no prazo de 15 (quinze) dias – art. 63, § 1o, "b", Lei 8.245/91 – sob pena de despejo compulsório. Em virtude da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa. Julgo extinto o processo, com apreciação do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Além disso também foi ressaltado que a sentença aludida foi integralmente mantida pela Egrégia 2a Turma Cível, por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pelo locatário. A propósito, examine-se a respetiva ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REVELIA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. ALUGUERES E DEMAIS ENCARGOS. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. ART. 63, LEI No 8.245/1991. PRAZO DE 15 DIAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste, preliminarmente, em verificar se houve o alegado cerceamento do exercício do contraditório. 1.1. Quanto ao mais afigura-se necessária a análise a respeito da correção da decisão, proferida pelo Juízo singular, de desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias. 2. A ré, ora apelante, mesmo tendo sido regularmente citada, ofereceu contestação intempestiva, o que ocasionou a configuração de sua contumácia. 2.1. Assim, não houve cerceamento ao contraditório ou à ampla defesa, pois a citação foi regularmente procedida. 2.2. Ademais, o Juízo singular entendeu pela desnecessidade de produção de outras provas, pois a controvérsia poderia ter sido, como de fato foi, dirimida com base na prova documental constante nos autos. 3. A presente hipótese diz respeito ao despejo decretado por ausência de pagamento dos montantes dos alugueres e demais encargos, de acordo com a norma prevista no art. 9o, inc. III, da Lei n° 8.245/1991. 3.1. Convém ressaltar que o art. 63, § 1o, alínea “b”, da aludida lei, estabelece que o prazo de desocupação voluntária será de 15 (quinze) dias se “o despejo houver sido decretado com fundamento no art. 9o ou no § 2o do art. 46.” 3.2. Por essa razão a sentença proferida pelo Juízo singular mostrou-se correta ao determinar a desocupação do imóvel locado no prazo de 15 (quinze) dias. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.” Observou-se, ainda, que contra o referido acórdão foi interposto recurso especial, que não foi admitido pela Presidência deste Egrégio Tribunal. Aliás, a despeito da interposição de agravo de instrumento contra a decisão que inadmitiu o recurso aludido, não há notícias a respeito de eventual atribuição de efeito suspensivo até o presente momento. Assim, por ocasião da decisão proferida nos autos do processo no 0749598-07.2023.8.07.0000 este Relator concluiu que a ordem de desocupação voluntária do imóvel em questão encontra-se plenamente válida, pelas razões já examinadas pela Egrégia 2a Turma Cível nos autos do processo no 0724264-02.2022.8.07.0001, tendo sido, inclusive, promovida a desconstituição do negócio jurídico de locação celebrado entre as partes. A desconstituição do negócio jurídico de locação decretada na sentença proferida nos autos do processo no 0724264-02.2022.8.07.0001, confirmada em grau recursal, impôs, portanto, a restituição das partes ao status quo ante, devendo o locatário restituir o imóvel ao locador independentemente da obrigação de pagar os alugueres que ficaram em atraso. Isso porque o pagamento da dívida, promovida por meio da celebração de transações nos autos dos processos no 0739072-12.2022.8.07.000 e no 0701014-03.2023.8.07.0001, não afasta a necessidade de restituição do imóvel ao locador, mormente no presente caso em que se trata de locação com prazo determinado, cujo termo final ocorreu aos 19 de outubro de 2023 (Id. 41470611 dos autos do processo no 0724264-02.2022.8.07.0001). Aliás, também foi observado que nenhuma das transações celebradas entre as partes fez referência expressa à possibilidade de permanência do locatário na posse do imóvel, mas apenas ao pagamento da dívida. Na ocasião também considerou-se importante enfatizar que os pagamentos efetuados em decorrência das transações celebradas dizem respeito aos valores dos alugueres em atraso até o mês de abril de 2023, ou seja, antes do termo final da locação, o que não permite afirmar com segurança que haja interesse do locador na prorrogação do negócio jurídico aludido. No presente momento observa-se que não foram apresentadas circunstâncias fáticas supervenientes que possam indicar a necessidade de alteração do entendimento já explicitado por este Relator nos autos do processo no0749598-07.2023.8.07.0000. Por fim, é importante destacar que o caso em exame não trata da necessidade de desocupação voluntária de imóvel de modo abrupto, tendo em vista que a ordem respectiva foi proferida aos 10 de outubro de 2022, ou seja, há mais de um ano. Por essa razão as alegações articuladas pela agravante não revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado, portanto, o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator